Tribunal: TJMT
Processo: 18392-41.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0018392-41.2019.811.0001
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): ROSSI RESIDENCIAL E CONSTRUTORA S/A
Recorrido(s): PATRICIA CENI DOS SANTOS

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELLA
LTDA (Revelia Arguida)
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 05/10/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

DO PEDIDO DO CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – REJEITADO.
Na sessão anterior houve questionamento por parte do advogado da
Imobiliária e Construtora Georgia Mirella Ltda, aduzindo que a
empresa não teria sido regularmente citada, sendo que, após este
relator entender por bem em adiar o julgamento houve o
peticionamento no evento 124 dos autos, noticiando o equívoco de tal
pretensão, com escusas pelo adiamento causado, de onde, registro que,
apesar de ocorrer tal fato, a empresa foi devidamente citada, pois,
apesar de, num primeiro momento ter ocorrido a citação na pessoa do
advogado, observa-se que o endereço em que o advogado da empresa
estava é exatamente onde a empresa funciona, sendo que, o mesmo
recebeu a citação sem nenhuma ressalva, valendo para tanto a TEORIA
DA APARÊNCIA, de onde, se fosse a mera entrega de um AR qualquer
pessoa que recebesse o mesmo estaria também válida a citação, ainda
mais quando pessoalmente sem nenhuma ressalva estando dentro da
empresa, sendo perfeitamente válida, senão veja-se o documento do
evento 57: 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Não bastasse tal fato, posteriormente,ainda no evento 74, em momento
posterior, novamente houve a devida comunicação, também no mesmo
endereço, acerca da audiência de conciliação, aleratndo que a partir dali
poderia ainda fruir o prazo para a apresentação de contestação, de onde,
novamente quedou-se inerte e não compareceu aos autos, senão veja-se o
documento do evento 74:

Ou seja, por qualquer ângulo que olhe a empresa foi devidamente
citada e nunca deu importância ao feito, convolando-se na condição de
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

revel, para todos os efeitos legais, Portanto, rejeitada a pretensão de
o
posteriormente assumido o erro, na petição do evento 124 dos autos,
estando o feito perfeitamente conduzido.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA
A alegação de ilegitimidade ativa não prospera, considerando que o
direito pleiteado nesta ação é de reparação de dano moral, de natureza
personalíssima, que diz respeito ao foro íntimo do ofendido, o qual, em
regra, é o único legitimado para buscar em juízo a reparação.

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA - DOS VÍCIOS APARENTES –
REJEITADO
No caso em tela, não há que se falar em decadência, pois a parte
reclamante adquiriu o imóvel já com a questão da área de lazer com
pendência, assim, somente após a conclusão da obra ter-se-á o início do
referido prazo. Insta registrar que inexiste demonstração da conclusão
do reparo nos autos.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – COISA
JULGADA – REJEITADO
A alegação de coisa julgada em decorrência do acordo pactuado no
feito 1004622-38.2019.8.11.0041, entre o condomínio e a ré, é
infundada, pois a questão discutida naquele feito não afasta o direito da
autora em pleitear o seu direito, que no caso concreto, trata-se de dano
moral personalíssimo, portanto, somente possível a sua pretensão pela
ocupante de unidade autônoma, até porque o acordo firmado com o
Condomínio em outro feito abarcou apenas o dano material de R$ 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) a título de prejuízos
pela má qualidade do acabamento na área comum, problemas na
piscina e ainda eventual desvalorização do empreendimento, inexistindo
qualquer disposição acerca dos danos morais individuais de cada
condômino pela situação vivenciada.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO EM ÁREAS COMUNS DO EDIFÍCIO –
DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO
PROPORCIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A recorrida aduz em sua exordial que adquiriu uma unidade autônoma
no Condomínio Ópera Prima em 17/08/2017, momento o qual foi
informada quanto à interdição da área de lazer do condomínio e que os
reparos para liberação estavam sendo providenciados, porém se
passaram 01 ano e 06 meses e a piscina continuou inutilizável.
Nas razões recursais, argumenta a ré ROSSI RESIDENCIAL E
CONSTRUTORA S/A ausência de responsabilidade e que não restou
demonstrado nos autos qualquer tipo de dano aos condôminos.
Em análise aos autos, resta evidente o defeito e a necessidade de reparos
que inviabiliza a utilização da área de lazer, causando a frustação do
morador diante da impossibilidade de uso integral do imóvel adquirido.
Portanto, a parte Reclamante demonstrou claramente através de
registro fotográfico a impossibilidade de uso da área de laser e
consequentemente é decorrente a responsabilidade de quem construiu
ou vendeu o empreendimento.
5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Assim, a repercussão na honra subjetiva que transcende o mero
descumprimento contratual, devido a frustração contínua na
impossibilidade de integral uso/fruição do bem, a contemplar os limites
do art. 186, do CC e sua respectiva indenização.

DANO MORAL CONFIGURADO.
Irrefutável a frustação pela impossibilidade de integral uso/fruição do
bem, vivenciada pelo Consumidor.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS
CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos
danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e
repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do
atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o
enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico
da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do
valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias
do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do
lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de
sancionamento ao lesado. ( , 3ª
ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).
Quantum fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) guarda relação com
os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença
guerreada.

6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão
instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do
processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for
confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários
advocatícios, estes que fixo em 15% sobre valor da condenação, nos
moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator